Tribunal: TJDFT
Processo: 0753097-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0753097-62.2024.8.07.0000 REQUERENTE: JERONIMO DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado JERONIMO DA SILVA JUNIOR (ID 67232802), distribuída como Agravo em Execução Penal, na qual ele requereu alteração da data-base para novos benefícios. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 67250650). A Defensoria Pública (ID 67755076) informou que, nos autos do processo de execução (SEEU n. 0008297-62.2012.8.07.0015), o requerente vem sendo assistido regularmente e que não há fundamento para complementação do pleito. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não há decisão do juízo de 1o grau que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via de “Habeas Corpus”, razão pela qual inexiste fundamentação jurídica para complementar o requerimento feito pelo paciente, em carta de próprio punho, que deve, primeiramente, ser direcionado ao juízo da execução penal, sob pena de indevida supressão de instância. Quando se tratar de sentenciado em cumprimento de pena perante a VEP/DF, em sede de “Habeas Corpus”, apenas é possível a impugnação de eventual ato coator oriundo da vara de origem, o que inexiste no caso concreto. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Brasília, 13 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator